Tribunal: TJSP
Processo: 1501860-19.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Dosimetria – Penas inalteradas – Indenização por danos morais em favor da vítima – Valor redimensionado – Regime prisional aberto – Subsistência. Recurso defensivo parcialmente provido.